Tribunal: TJMT
Processo: 1037554-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037554-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (AGRAVANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL - CPF: 940.338.381-04 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), DALVIO TSCHINKEL - CPF: 105.160.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 286 DO CÓDIGO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NO POLO ATIVO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à cessão de crédito oriundo de Cédula de Crédito Comercial e manteve a substituição processual no polo ativo da execução em favor de sociedade securitizadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cessão de crédito decorrente de Cédula de Crédito Comercial, regida pelo Decreto-Lei no 413/1969, bem como se atendidos os requisitos de eficácia da cessão perante o devedor.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei no 413/1969, aplicado às cédulas de crédito comercial, não contém vedação expressa à cessão dos créditos delas decorrentes, inexistindo incompatibilidade entre o regime especial do título e a disciplina geral do art. 286 do Código Civil.

4. A destinação específica do crédito e a regulação dos encargos financeiros pelo Conselho Monetário Nacional não conferem caráter personalíssimo à
obrigação, nem impedem a circulação do crédito, desde que preservadas as condições originais do título.

5. A cessão não altera o conteúdo da obrigação, limitando-se à substituição subjetiva do credor, com assunção, pelo cessionário, dos mesmos direitos e deveres do cedente.

6. O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo agravante refere-se à disciplina dos encargos financeiros das cédulas de crédito, não alcançando a temática da cessão de crédito.

7. Existência de cláusula contratual expressa autorizando a cessão e comprovação da notificação do devedor, nos termos do art. 290 do Código Civil, inclusive com ciência inequívoca nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cessão de crédito oriundo de Cédula de Crédito Comercial, inexistindo vedação no Decreto-Lei no 413/1969, aplicando-se a regra geral do art. 286 do Código Civil.

2. A cessão regularmente formalizada e comunicada ao devedor legitima a substituição processual do cessionário no polo ativo da execução, sem alteração da natureza ou das condições da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 286 e 290; Decreto-Lei no 413/1969; Lei no 6.840/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.978.445/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ MORELI
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa
(
no 0012761-35.2015.8.11.0041
)
, que rejeitou impugnação à cessão de crédito e manteve a substituição processual no polo ativo da execução em favor da
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade da cessão de crédito oriundo de Cédula de Crédito Comercial, por se tratar de operação regida por norma de ordem pública (Decreto-Lei no 413/69).

Argumenta que a destinação do crédito é requisito indispensável da cédula de crédito comercial, conforme exige o art. 14, inciso IV, do referido Decreto-Lei, e que a aplicação do financiamento nos fins a que se comprometeu está sob controle e determinação do Conselho Monetário Nacional, inclusive quanto à definição das taxas de juros remuneratórios.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1978445/RS) para sustentar que as cédulas de crédito comercial se submetem a regramento próprio, que se sobrepõe às regras de direito civil, o que impediria a cessão do crédito.

Em contrarrazões
(ID.328044395)
, a Agravada defende a legalidade da cessão de crédito, argumentando que não há no Decreto-Lei no 413/69 qualquer vedação expressa à cessão de créditos oriundos de cédulas de crédito comercial. Sustenta que o art. 286 do Código Civil estabelece que o credor pode ceder seu crédito, salvo se a isso se opuser a natureza da obrigação, a lei ou convenção com o devedor, não havendo qualquer dessas hipóteses no caso em análise.

Afirma que a cessão não altera as condições originais da obrigação, não havendo modificação do valor, prazo ou encargos, tampouco qualquer prejuízo ao devedor. Informa que os executados foram devidamente notificados da cessão, conforme documentos anexados aos autos, e que tomaram ciência inequívoca da cessão através de manifestação nos próprios autos.

Por fim, argumenta que o precedente invocado pelo Agravante (REsp 1978445/RS) não tem relação com a cessão de crédito, mas com questão relativa a encargos financeiros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ MORELI
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa
(
no 0012761-35.2015.8.11.0041
)
, que rejeitou impugnação à cessão de crédito e manteve a substituição processual no polo ativo da execução em favor da
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

Pois bem.
O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se é possível a cessão de crédito oriundo de Cédula de Crédito Comercial regida pelo Decreto-Lei no 413/69.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma.

O Decreto-Lei no 413/69, que dispõe sobre títulos de crédito industrial, foi estendido às cédulas de crédito comercial pela Lei no 6.840/1980. Embora estabeleça regras específicas para a emissão, circulação e garantias desses títulos, não contém qualquer vedação expressa à cessão dos créditos deles decorrentes.

O art. 286 do Código Civil estabelece que
"o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor"
.

No caso em análise, não há qualquer dispositivo legal que proíba expressamente a cessão de créditos oriundos de cédulas de crédito comercial, nem se trata de obrigação personalíssima cuja natureza impediria a cessão.

O Agravante fundamenta sua tese na destinação específica do crédito e na regulação pelo Conselho Monetário Nacional. Contudo, tais características não tornam o crédito
incedível
. A finalidade específica do crédito e a regulação de seus encargos pelo CMN são elementos que disciplinam a relação entre o credor original e o devedor, mas não impedem a transferência do crédito a terceiros.

A cessão de crédito, como bem destacou a decisão agravada, não modifica a natureza da obrigação, nem altera suas condições essenciais. O cessionário assume a posição jurídica do cedente, com os mesmos direitos e obrigações, sem prejuízo ao devedor.

O precedente invocado pelo Agravante (REsp 1978445/RS) trata especificamente da questão dos encargos financeiros aplicáveis às cédulas de crédito rural, industrial e comercial, reconhecendo que tais títulos "se submetem a regramento próprio". Todavia, essa submissão a regramento próprio diz respeito aos encargos financeiros e não à possibilidade ou não de cessão do crédito.

Ademais, a própria cédula de crédito comercial objeto da execução prevê expressamente, na cláusula "CESSÃO DE CRÉDITOS", que
"fica o BANCO DO BRASIL S.A. autorizado, a qualquer tempo, ceder, transferir, dar em penhor o crédito oriundo deste instrumento, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional"
.

Quanto à notificação do devedor, requisito de eficácia da cessão perante o devedor conforme art. 290 do Código Civil, verifica-se que foi devidamente cumprido, conforme documentos juntados pela Agravada, além da própria ciência inequívoca demonstrada pela manifestação do Agravante nos autos da execução.

Por fim, cabe ressaltar que a cessão de créditos é instrumento legítimo e amplamente utilizado no mercado financeiro, contribuindo para a circulação de riquezas e para o fomento da atividade econômica. Sua restrição, sem expressa previsão legal, representaria indevida limitação à autonomia privada e à função econômica dos contratos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
A
gravo de
I
nstrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026